Tribunal: TJDFT
Processo: 0007918-69.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007918-69.2012.8.07.0000 RECORRENTE: BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Encaminhe-se cópia integral dos autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante requerido no ofício 066270/2021-CPPE (ID 26838751). Proceda a Secretaria às providências necessárias para verificação da eventual desconformidade alegada no ID 22394767, com a consequente correção, se o caso. Após, aguarde-se o julgamento dos recursos pelas Cortes Superiores. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024